Tribunal: TJPA
Processo: 0000465-42.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000465-42.2015.8.14.0123

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, VM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

RECORRIDO: EDIVAN DIAS DA SILVA, AUTO POSTO 10 LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DO ACEITE DOS TÍTULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais c/c obrigação de não fazer e cancelamento de protesto, para determinar o cancelamento de protestos referentes a duplicatas mercantis sem aceite e desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias, bem como condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do protesto das duplicatas; (ii) verificar a existência de ato ilícito imputável à instituição financeira; (iii) analisar a configuração do dano moral decorrente do protesto indevido; e (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.063.474/RS (Temas 463 e 464), firmou entendimento no sentido de que o endossatário-mandatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando age com culpa, especialmente diante da ausência de cautela mínima na verificação da regularidade da cártula.

4.

As duplicatas protestadas não estavam acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias nem de aceite válido pelos supostos devedores, em afronta às exigências previstas no art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

5.

A instituição financeira, ainda que não integre diretamente a relação negocial originária, possui dever mínimo de cautela quanto à higidez formal do título levado a protesto, especialmente em hipóteses de duplicata sem aceite. A ausência dessa verificação caracteriza culpa apta a ensejar responsabilidade civil.

6.

O protesto indevido configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O endossatário-mandatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido de duplicata mercantil quando deixa de observar cautela mínima na verificação da higidez formal do título levado a protesto.
2. O protesto indevido de duplicata desacompanhada de comprovante de entrega da mercadoria e sem aceite válido configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa).
3. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, 927; CPC, art. 85, §11; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II; Lei nº 9.492/1997, art. 26, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.063.474/RS, Temas 463 e 464, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.584.856/SP.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no efeito

devolutivo (ID 34199435).

Passo a relatar
.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c obrigação de não fazer e cancelamento de protesto, ajuizada por PARA SAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME e EDIVAN DIAS DA SILVA.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 29716005, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar o cancelamento dos protestos referentes às duplicatas nº E00304-1/3, E00304-2/3 e E00304-3/3, dispensando-se o pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 26, §3º, da Lei nº 9.492/1997; condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A magistrada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que o endossatário-mandatário responde pelos danos decorrentes de protesto de duplicata sem higidez da cártula quando age com culpa, especialmente diante da ausência de comprovação da entrega das mercadorias ou do aceite dos títulos.

Em suas
razões recursais
, id 29716006, o Banco do Brasil S/A sustenta
a
sua ilegitimidade passiva, alegando ter atuado apenas na condição de endossatário-mandatário, sem participação na relação jurídica originária;
a
inexistência de ato ilícito, porquanto o protesto decorreu do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil;
a
ausência de culpa da instituição financeira, afirmando não lhe competir a verificação da entrega das mercadorias ou da existência de aceite das duplicatas;
a
ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; e
a
inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em
contrarrazões
apresentadas no id 29716014, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que o Banco do Brasil promoveu protesto indevido de duplicatas mercantis desacompanhadas de aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias, assumindo responsabilidade pela higidez mínima dos títulos levados a protesto. Aduzem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade do endossatário-mandatário quando demonstrada culpa decorrente da ausência de cautela mínima na verificação da regularidade da cártula. Argumentam, ainda, que o dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (
in re ipsa
) e que o valor fixado a título indenizatório observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos danos decorrentes do protesto das duplicatas mercantis; a existência ou não de ato ilícito imputável à instituição financeira; a configuração do dano moral decorrente do protesto indevido; e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

A sentença recorrida não comporta reforma.

Conforme se extrai dos autos, os autores ajuizaram demanda alegando inexistência de relação comercial apta a justificar a emissão das duplicatas mercantis nº E00304-1/3, E00304-2/3 e E00304-3/3, as quais foram levadas a protesto pelo Banco do Brasil S/A na qualidade de endossatário-mandatário. Sustentaram que jamais receberam mercadorias ou firmaram negócio jurídico subjacente aos títulos protestados.

A instituição financeira apelante, por sua vez, sustenta que atuou exclusivamente como mandatária da empresa emitente das duplicatas, não podendo ser responsabilizada pela ausência de comprovação da entrega das mercadorias ou da relação comercial subjacente.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.063.474/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, (
Temas 463/464
) consolidou entendimento no sentido de que
o endossatário-mandatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando atua com culpa, especialmente nos casos em que deixa de verificar a higidez mínima da cártula levada a protesto
.

No caso concreto, verifica-se que as duplicatas protestadas não estavam acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias nem de aceite válido pelos supostos devedores, circunstância expressamente reconhecida pela sentença.

A Lei nº 5.474/1968, que disciplina as duplicatas mercantis, exige a demonstração da efetiva entrega da mercadoria ou da prestação do serviço como pressuposto de exigibilidade do título, sobretudo nas hipóteses de duplicata por indicação desacompanhada de aceite.

Dispõe o art. 15, inciso II, da referida legislação:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata sem aceite, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

No presente caso, a instituição financeira não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar a regularidade da cobrança ou a higidez dos títulos levados a protesto, limitando-se a alegar sua condição de mandatária.

Ainda que não integre diretamente a relação negocial originária, a instituição financeira que promove protesto em seu próprio nome possui dever mínimo de cautela na verificação da regularidade formal da cártula, sobretudo diante da ausência de aceite e de comprovantes de entrega das mercadorias.

Não se trata de imputar responsabilidade objetiva irrestrita ao Banco endossatário, mas sim de reconhecer sua culpa decorrente da negligência na verificação da exigibilidade mínima do título protestado.

Assim, correta a
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Também não prospera a alegação de inexistência de
ato ilícito.

O protesto indevido de duplicata sem causa subjacente válida configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O protesto indevido gera
dano moral
presumido, na modalidade
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial -
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP

A inscrição indevida do nome da parte autora em cartório de protesto extrapola mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua honra objetiva e credibilidade comercial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório
, entendo igualmente acertado o arbitramento realizado pelo juízo de origem.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se moderada, proporcional às circunstâncias do caso concreto, e até aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas (como se vê do recente julgado TJPA- Apelação Cível 0018919-50.2017.8.14.0301, que fixou em 5.000,00). A indenização fixada, portanto,

atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Não se verifica, portanto, exorbitância ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026